Tribunal: TJBA
Processo: 8062740-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062740-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STELA DALVA DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: VIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NOVA SISTEMÁTICA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que condenou os acionados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 195,53, com correção monetária desde 12.05.2023 e juros de mora de 1% a contar da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de fundamentação no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil instituindo novos critérios de cálculos de juros e correção monetária.

4. Considerando que quando da prolação do acórdão embargado a Lei nº 14.905/2024 já estava em vigor e produzindo todos os seus efeitos, a condenação deverá observar a nova sistemática legal.

5. Reconhecida a omissão, impõe-se a adequação da decisão embargada aos novos parâmetros legais, esclarecendo que a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para esclarecer que a condenação deverá observar a sistemática de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic deduzido o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

____

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 9.9.2024; TJBA, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8162397-46.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.4.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no ID. 78885756 em que figura como embargante
GRUPO CASAS BAHIA S.A (NOVA DENOMINAÇÃO DA VIA S.A)
e como embargada
STELA DALVA DA SILVA DOURADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
conferindo-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora